Tribunal: TJPA
Processo: 0805915-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805915-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI FURTADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ACOLHIDA – NÃO CONHECIDO O PLEITO – MERA REDISCUSSÃO - DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENAGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico no tocante a ausência de requisitos do art. 312, do CPP/aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se tratam de reiteração de argumentos já apreciados em outra via anterior.

Tais argumentos já foram analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0811610-67.2020.8.14.0000.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem em relação a tais alegações, é medida de direito a se impor.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

2 - DO MÉRITO

2.1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Da análise do aparato cronológico processual deste
writ
, verifica-se correr dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que permeiam o processo-origem, com pluralidade de crimes (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas), diversidade de investigados nas ações penais geradas a partir da operação policial (mais de 40 acusados), sendo 04 (quatro) denunciados somente no processo-origem deste
writ
, havendo ainda reiterados pedidos de revogação da prisão, e, por fim, um declínio de competência para a Vara Especializada. Atualmente o processo se encontra aguardando as defesas preliminares de todos os denunciados.

Tais fatos demonstram que o Juízo de origem, vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

3 – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
,

e na parte conhecida,
DENEGADA
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
Nº

0805915-98.2021.8.14.0000

PACIENTE:

GEOVANI FURTADO DOS SANTOS

IMPETRANTE:
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA (OAB/PA nº 21.140)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA

RELATOR:

DES
.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA (OAB/PA nº 21.140)
, em favor de
GEOVANI FURTADO DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA
, que indeferiu o pleito de extensão de revogação da prisão preventiva do paciente (ID. 5519038).

A impetrante informa que o paciente foi preso por força de mandado de prisão que fora cumprido em setembro de 2020, pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas (art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei nº 11343/2006), ocorrido em 05/08/2019, tendo o MM. Juiz decretado a sua prisão preventiva.

Aduz que a denúncia foi recebida e que até o presente momento não tem nem previsão de data da audiência de instrução, já tendo sido expedido alvará de soltura em favor de 02 (dois) corréus.

Em suma, alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; excesso de prazo da prisão.

Ao final requereu em caráter liminar, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em consideração o a total ausência de demonstração o dos pressupostos legais para a manutenção o da custódia cautelar, previstos no art. 312 CPP, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão do art. 319 CPP. No mérito, requer que seja confirmada a ordem para determinar que o paciente responda ao presente processo em liberdade, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão.

Ao analisar o pleito liminar, o indeferi. (ID n. 5537358)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5559114):

“(...) Informo que fora deflagrada, em meados de setembro de 2020, no Município de Concórdia do Pará/PA, a operação denominada “ARÍETE”, que visou desarticular o tráfico de drogas ilícitas naquele Município, tendo o paciente sido denunciado pelo parquet que atua perante a comarca de Concórdia do Pará/PA, pelos crimes tipificados nos art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei n°. 11.343/2006, conforme denúncia em anexo.

O douto juízo da comarca de Concórdia do Pará/PA, em 19/11/2020, determinou a notificação dos acusados, tendo o mencionado juízo, em 02/03/2021, declinado de sua competência para esta vara especializada, decisum em anexo.

O processo chegou a esta vara especializada em 12/03/2021.

O juízo, corroborado pelo parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, conforme parecer e decisum em anexo.

O paciente ingressou perante este juízo requerendo extensão do benefício concedido ao corréu, Juscelino Souza Santos formulado, tendo o parquet se manifestado desfavoravelmente ao pleito, bem como este juízo indeferido o pleito, conforme parecer e decisum em anexo.

O processo se encontra aguardando as defesas preliminares de todos os denunciados.

Segue, em anexo, a certidão de antecedentes criminais do ora paciente.

Gize-se que este juízo vem imprimindo a maior celeridade possível ao feito em que figura o paciente, sendo cediço que os prazos processuais não são puramente aritméticos, sendo que o feito sub examen é deveras complexo, subdivido em várias ações penais, com mais de 40 acusados (ao todo), mais de 3300 laudas constantes do processo, tendo os autos sido remetidos a este juízo apenas em março de 2021 pela comarca de origem, havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
writ
, pois a alegação de ausência de requisitos do art. 312, do CPP, se trata de mera reiteração de argumentação. Na parte conhecida, opina pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório
.

VOTO

DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça. Explico.

Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico no tocante a ausência de requisitos do art. 312, do CPP/aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se tratam de reiteração de argumentos já apreciados em outra via anterior.

Tais argumentos já foram analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0811610-67.2020.8.14.0000, sob a minha relatoria, conforme ementa que a seguir colaciono:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado na decisão, quando esta aponta que os indícios de autoria do crime estão presentes nos elementos trazidos com o procedimento investigatório, no qual a Polícia, mediante trabalho de inteligência que envolveu além do trabalho de campo, escutas telefônicas e telemáticas, conseguiu com sucesso demonstrar a atuação da quadrilha e o papel de cada um dos membros, dentre estes o paciente, em facção criminosa.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal), foi fundamentado pelo Juízo de origem, quando este indicou que o paciente e demais representados compõem perigosa quadrilha que promove o tráfico de drogas na região de Concórdia do Pará e arredores, sendo que a grupo detinha vários núcleos, alguns inclusive com ramificações dentro de uma casa penal do Estado, destacou ainda que a quadrilha é extremamente organizada e com divisão de tarefas entre seus membros, sendo responsável por promover não só o tráfico de drogas, mas também vários homicídios na comarca, atuando, assim, dentro do que se pode chamar de crime organizado. Aquele Juízo destacou ainda que tais fatos demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública.

No tocante à garantia de aplicação de lei penal e conveniência da instrução, destacou que os representados têm recursos e meios de se evadir da Comarca, caso tomem ciência da investigação, bem como que era latente a necessidade da prisão dos representados para conveniência da instrução, pois, são pessoas de alta periculosidade que estão envolvidos em homicídios na Comarca e, segundo, o relatório complementar, já ameaçaram a vida de diversos agentes de segurança em Concórdia do Pará e Tomé-Açú.

A decisão segregatória respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a ordem, e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem em relação a tais alegações, é medida de direito a se impor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento pacificado deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PLEITO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO E DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. REEDIÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS E JÁ ANALISADOS EM ANTERIORES IMPETRAÇÕES SOB OS Nº 0803799-22.2021.8.14.0000 E 0804850-68.2021.8.14.0000, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 22/06/2021, PERANTE ESTA EGRÉGIA CORTE
.
A reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

(HC n. 0805470-80.2021.8.14.0000, ID n. 5962725, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 10/08/2021, Publicado em 13/08/2021) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E II, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC Nº 0803599-15.2021.814.0000, JULGADO EM 26/04/2021
.

(...)

(HC n. 0805315-77.2021.8.14.0000, ID n. 5918822, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 11/08/2021) (grifei)

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus: Homicídio Qualificado – Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação, Requisitos pessoais e Negativa de Autoria –
Reiteração de pedidos analisados em Habeas corpus anteriormente impetrado – Não conhecimento -
Excesso de Prazo – Paciente pronunciado – Instrução encerrada – Incidência das Súmulas 08 e 52 do Superior Tribunal de Justiça – Júri – Suspensão em decorrência da pandemia do Covid. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Unânime.

(...)

(HC n. 0802341-67.2021.8.14.0000, ID n. 4977203, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021, Publicado em 26/04/2021) (grifei)

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, e não conheço dos argumentos referentes à ausência de requisitos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar de mera rediscussão de argumentos.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito, no tocante a alegação de excesso de prazo.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que em meados de setembro de 2020, no Município de Concórdia do Pará/PA, foi deflagrada operação denominada “ARÍETE”, que visou desarticular o tráfico de drogas ilícitas naquele Município, tendo o paciente sido denunciado pelo
parquet
que atua perante a comarca de Concórdia do Pará/PA, pelos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35, da Lei nº. 11.343/2006. O Juízo da Comarca de Concórdia do Pará/PA, em 19/11/2020, determinou a notificação dos acusados, tendo o mencionado Juízo, em 02/03/2021, declinado de sua Competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado. O processo chegou à Vara especializada em 12/03/2021. O Juízo, corroborado pelo parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. O paciente pleiteou perante à Vara Especializada extensão do benefício concedido ao corréu, Juscelino Souza Santos, tendo o
parquet
se manifestado desfavoravelmente ao pleito, sendo o pleito indeferido. Ademais, destacou o Juízo da Vara Especializada que o caso apresenta relevante complexidade, subdivido em várias ações penais, com mais de 40 acusados (ao todo), mais de 3300 laudas constantes do processo. Atualmente o processo se encontra aguardando as defesas preliminares de todos os denunciados.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que permeiam o processo-origem, com pluralidade de crimes (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas), diversidade de investigados nas ações penais geradas a partir da operação policial (mais de 40 acusados), sendo 04 (quatro) denunciados somente no processo-origem deste
writ
, havendo ainda reiterados pedidos de revogação da prisão, e, por fim, um declínio de competência para a Vara Especializada. Atualmente o processo se encontra aguardando as defesas preliminares de todos os denunciados.

Tais fatos demonstram que o Juízo de origem, vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
, e na parte conhecida, o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021